Tribunal: TJBA
Processo: 8034936-31.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034936-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DI
REITO
PROCESSUAL
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660, 666 E 895 DO STF. PRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ILÍCITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, por aplicação dos Temas 339, 660, 666 e 895 do STF.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso, a necessidade de
distinguishing
e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 339, 660, 666 e 895 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) saber se a negativa de seguimento, fundada no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão de inadmissão.

5. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões suficientes para o julgamento, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, requisito observado pelo acórdão impugnado.

6. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada depender de análise prévia de norma infraconstitucional, como ocorre no caso.

7. O Tema 666 do STF fixou a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, aplicando-se ao caso concreto em que o acórdão recorrido afastou expressamente a configuração de ato doloso de improbidade administrativa apta a atrair a regra da imprescritibilidade.

8. O Tema 895 do STF nega repercussão geral à controvérsia relativa à inafastabilidade da jurisdição quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise fática, hipótese que se amolda ao caso, mormente porque a jurisdição foi prestada de forma integral, com julgamento do mérito pelo Órgão Especial.

9. Não se verifica usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. O art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC autoriza o tribunal de origem a negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em repercussão geral, tratando-se de exercício regular do juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A aplicação, pelo tribunal de origem, da sistemática do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal”.

Dispositivos relevantes citados:

-
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, § 5º; 93, IX;

- CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

-
STF, Tema 339;

- STF, Tema 660;

- STF, Tema 666;

- STF, Tema 895.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum Cível n.º 8034936-31.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE ANDARAÍ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.